Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703871-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47060301, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do apelo (ID 57909512, p. 16/17). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, devolveu os autos para observância do regime disciplinador dos precedentes, tendo em vista o decidido no AI 800.074 (Tema 318) (ID 57909512, p. 25/26). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019